Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701587-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCAL SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao "Distrito Federal que inclua imediatamente a parte autora na lista de regulação de procedimentos, caso ainda não o tenha feito, e que providencie a CIRURGIA que a ela necessita, conforme avaliação médica, devendo a ordem de execução do procedimento seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada, se necessário". Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. A Defensoria Pública, em manifestação de ID 74275424, informa que o agravante foi internado em leito no Hospital de Base e requer o julgamento de prejudicialidade do agravo de instrumento ante a perda superveniente do objeto, uma vez que a situação médica alterou-se e a parte não possui condições clínicas, neste momento, para se submeter à cirurgia. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA